Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711734-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA GOMES LACERDA APELADO: K &amp; V PARQUE DE DIVERSOES LTDA, RHAYNA PROFETA OLIVEIRA, MARIA APARECIDA SOUZA CARNEIRO DE MENDONCA D E S P A C H O Diante do pedido para concessão do benefício da gratuidade de justiça apenas na fase recursal, deve a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a mudança em sua situação financeira ou realizar o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator